Tribunal: TJDFT
Processo: 0702703-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE VEICULO. AQUISIÇÃO NA PANDEMIA COVID-19. JUSTIFICATIVA NÃO ADMITIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia cinge-se a verificar a correção da aplicação do princípio da causalidade, que, em razão da demora emse promover a transferência de veículo para o próprio nome, deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro.
2. A restrição administrativa sobre o veículo, descrito na petição inicial, foi registrada em 30/8/2021 (ID 101764594, nos autos n. 0705406-15.2021.8.07.0014) 5 meses após a aquisição pela autora do aludido bem, a justificar a condenação da autora ao pagamento do ônus da sucumbência na sentença recorrida, em razão de sua demora em promover a transferência junto ao DETRAN. Outrossim, a aquisição do veículo durante a pandemia COVID-19, já no ano de 2021, não é justificativa apta a amparar a demora em realizar a transferência do veículo para o próprio nome. Nota-se, também, que não houve insurgência do banco apelado em liberar a restrição indevida.
3. O argumento de que mesmo que, tempestivamente, fosse feita a transferência do bem (30 dias - art. 233 do CTB), seu veículo ainda estaria sujeito à restrição, não prospera, pois os embargos de terceiros não foram ajuizados em caráter preventivo, fundado em justo receio diante de comprovada ameaça de constrição judicial em processo alheio, como já admitido pelo c. STJ (REsp n. 1.726.186 - RS (2016/0076144-4).
4. Recurso conhecido e não provido.